Tribunal: STF
Processo: Rcl 72128
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 5014236-52.2020.8.21.0019. 



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado (evento 2, fl. 119):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta, em síntese, a “impossibilidade de manter a despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, “idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial”. 



    Assevera que “[a]dentrando as especificidades do caso em apreço, a verossimilhança da acusação extrai-se do depoimento prestado pela vítima, a qual, na etapa inquisitorial, revelou que o réu era seu conhecido e que, na data do fato, estava preparando comida, oportunidade em que o ora embargado, inconformado com o fato de aquele recusar-se a emprestar-lhe o telefone celular, investiu contra o ofendido, culminando em, após breve perseguição, golpeá-lo com três facadas na região do braço e abdômen. REFERIDO DEPOIMENTO FOI REGISTRADO EM VÍDEO, encontram-se a mídia correlata vinculada ao Evento 03 do feito originário (VÍDEO10)”.



    Afirma que as elucidações trazidas pela vítima na fase inquisitiva adquirem contornos de prova não repetível, de forma que “a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus); debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares e antecipadas, etc”. 



    Requer, em caráter liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 154 da Repercussão Geral, com a determinação da remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).”. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013)”



    Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de recurso em sentido estrito, despronunciou o beneficiário desta reclamação, ao fundamento de que não há indícios suficiente de autoria para submeter o denunciado a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa (evento 2, fl. 24):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SUPERANDO POSICIONAMENTO ANTERIOR QUE RELATIVIZAVA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CPP NA FASE DA PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE ESTAR EXCLUSIVAMENTE BASEADA NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. 



    1. NO CASO VERTENTE, A EXISTÊNCIA DO FATO RESTOU DEMONSTRADA, PORÉM NÃO HÁ SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. NESTA PRIMEIRA FASE PROCESSUAL INDAGA-SE DA VIABILIDADE ACUSATÓRIA, A SINALIZAR QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO É JUÍZO DE MÉRITO, MAS DE ADMISSIBILIDADE. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU TENHA SIDO O AUTOR DO DELITO, SENDO DE RIGOR A DESPRONÚNCIA. VERSÕES COLHIDAS NA FASE POLICIAL QUE NÃO FORAM CONFIRMADAS PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. ELEMENTOS QUE PERMITIRAM A DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO, MAS QUE NÃO FORAM CONCRETIZADOS A PONTO DE SUSTENTAR A PRONÚNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO RELATANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE COLHERAM AO LONGO DA INVESTIGAÇÃO QUE NÃO CONSUBSTANCIAM PROVA PARA SUSTENTAR A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOUTRINA. PRECEDENTE DO STJ. 



    2. A LEGITIMIDADE DOS ELEMENTOS INQUISITIVOS PARA A PRONÚNCIA DEPENDE DE ANÁLISE CASUÍSTICA, PARA SE AFERIR AS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS COLHIDA A PROVA E O SUPOSTO MOTIVO PELO QUAL NÃO FORAM CONFIRMADOS DURANTE A INSTRUÇÃO. A SEGUNDA INSTÂNCIA, AO OBSERVAR QUE A PRONÚNCIA NÃO ENCONTRA QUALQUER RESPALDO NA PROVA JUDICIALIZADA, NÃO PODE CONVALIDÁ-LA TÃO-SÓ PELA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS, ALIÁS ENFRAQUECIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO. 



    3. A PRONÚNCIA NÃO PODE ESTAR AMPARADA EM PROVA INQUISITORIAL FRÁGIL, QUE NÃO ENCONTRA MÍNIMA CORROBORAÇÃO PELOS ELEMENTOS JUDICIALMENTE PRODUZIDOS, EM FACE DA POSSIBILIDADE DA PERDA DE UM DOS DIREITOS MAIS CAROS DO CIDADÃO, A LIBERDADE. TRATANDO-SE A INSTITUIÇÃO DO JÚRI DE GARANTIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA (ARTIGO 5º, XXXVIII, DA CF), DEVE SER HARMONIZADA AOS DEMAIS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS, COMO A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, A PLENITUDE DE DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADEQUADO ÀS PREMISSAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.”



    No caso, consoante se extrai do voto condutor, o Tribunal de origem concluiu pela despronúncia do réu, com o fundamento de que “[c]onforme a decisão recorrida, os indícios de autoria estão presentes em razão do relato da vítima em sede policial (colhido ainda no hospital) e das informações prestadas pelos policiais que atuaram na ocorrência e na investigação. Neste cenário, ausente prova judicializada da autoria delitiva, o réu deve ser despronunciado (...) No caso dos autos, vistos todos os informes e elementos de prova produzidos nos autos – do início do inquérito até a decisão de pronúncia –, apenas o citado relato da vítima na fase policial ampararia a pronúncia do réu, nos termos suscitados pela acusação. Neste contexto, a veracidade das declarações prestadas na fase inquisitorial está comprometida pela dinâmica da instrução processual, na medida em que nada há em juízo a sustentar a versão, não tendo a vítima confirmado a informação prestada no inquérito policial (o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima antes mesmo de iniciar a instrução em razão de o ofendido ser morador de rua e estar em local incerto e não sabido), de modo que não podem ser consideradas como prova para amparar a pronúncia. Ressalto que não se trata de prova irrepetível. Ademais, não se pode, tenho ponderado, considerar que os elementos produzidos no inquérito policial foram confirmados em juízo pelo relato dos policiais que atuaram na investigação. Vale o mesmo para o depoimento do policiail Charles, ao relatar em juízo uma espécie de "confissão informal" do réu, ainda no local da ocorrência. (...) Neste horizonte, a imputação realizada pelo Ministério Público na denúncia não encontrou respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, vez que não há qualquer prova judicializada de que o réu cometeu o crime descrito na denúncia. Repito que a reprodução de uma suposta confissão "informal" do réu, narrada em juízo pelo policial que atendeu a ocorrência, não serve para demonstrar a autoria inclusive porque, evidentemente, sequer foi advertido do direito ao silêncio, nem asseguradas as demais garantias constitucionais”.



    Outrossim, infundada a alegação do agravante no sentido da “impossibilidade de manter a despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida”, tendo em vista que - justamente por ausência de justa causa - é inidônea a pronúncia fundamentada em elementos inconsistentes no apontamento da autoria do delito. 



    Cabe ressaltar a existência do sistema bifásico do Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que apreciação da presença dos elementos constituintes da justa causa são aferidos justamente na primeira etapa do procedimento (judicium accusatione), não prosperando o argumento acerca da violação do judicium causae. 



    Com efeito, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri. A autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.



    Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Cito precedentes no mesmo sentido:



    “Direito constitucional. Agravo regimental em reclamação. RE 593.443-rg/sp (Tema 154). Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de Teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade.



    I. Caso em exame 



    *. O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão de minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. 



    *. O fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul despronunciou os acusados em razão de ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, por reputar insuficientes os indícios suficientes de autoria ou de participação dos réus. 



    *. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau pronunciou os réus pelo crime de homicídio, descrito no Art. 121, § 2º, I e IV, na forma do Art. 14, II, e Art. 29, combinados com o Art. 69, todos do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede de apreciação de recurso em sentido estrito, despronunciou os réus. O Recurso extraordinário interposto pelo Parquet estadual teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154). A Câmara da Função Delegada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 



    II. Questão em discussão 



    *. O presente recurso discute se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ofendeu a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), ao manter a decisão de impronúncia dos réus, pautada na ausência de lastro probatório judicializado. 



    III. Razões de decidir 



    *. A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 



    *. A premissa fixada encontra-se consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 



    *. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV. Dispositivo 



    *. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 67.784-AgR/RS, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 13.06.2024)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Alegação de inaplicabilidade do Tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl 61373 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.03.2024 )



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    (Rcl 61.321 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Outrossim, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl 63.001-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.02.2024)



    “Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl 63127 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06-03-2024)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



    (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator